Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717983-69.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, EDUARDO MASSAHARU UWAI D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e EDUARDO MASSAHARU UWAI em face de Acórdão (ID 12586763) que deu provimento à Apelação interposta por BANCO DO BRASIL e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação apresentado por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. Em relação à petição de ID 13089036, conforme art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2019 13:43:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador